Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. TEMA 793 DO STF. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Quanto à necessidade de a União figurar como litisconsorte em ações com o pedido de fornecimento de medicamentos, esta Corte de Justiça tem entendimento, alinhado àquele assentado pelo Supremo Tribunal Federal, de que a responsabilidade é solidária entre os Entes Federativos. Assim, a demanda pode ser ajuizada em face à União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, isoladamente ou conjuntamente. O Recurso Extraordinário 855.178- SE (Tema 793) reiterou essa tese.

2. O litisconsórcio passivo necessário da União está adstrito apenas às hipóteses de ação de fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA. O caso concreto é distinto, porquanto trata de fármaco devidamente registrado na agência reguladora e não padronizado no SUS, o que aponta para a possibilidade de ajuizamento da ação perante a Justiça Comum do Distrito Federal.

3. REJULGAMENTO NA FORMA DO ARTIGO 1.030 DO CPC. MANTIDO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO.